Tribunal: CARF
Processo: 15868.001999/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.001999/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.594 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
INTERBEEF S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/06/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve
ser conhecido o recurso que limita-se a replicar as razões lançadas em sede
impugnatória, as quais destoam do objeto da autuação, negligenciando ainda a
ausência do conhecimento parcial da insurgência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso. Vencido o conselheiro Samis Antônio de Queiroz (relator), que conheceu parcialmente
do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe provimento parcial. Nos termos do Art. 58, § 13 do
RICARF, foi designada pelo Presidente da Turma como redatora ad hoc para este julgamento e
para redigir o voto vencedor, a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc e Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares Campos (Presidente),
Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz (Relator), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva e Sonia de Queiroz Accioly. Ausente o Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de acórdão inserida pelo Relator
no repositório oficial do CARF:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.001999/2009-28
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.594 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001999/2009-28

Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de acórdão inserida pelo Relator
no repositório oficial do CARF:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Interbeef S.A. (Recorrente), em
face do Acórdão 14-27.891 – proferido, em 9.3.2010, pela 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO) –, no qual esse Colegiado (7a
Turma da DRJ RPO) julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente, mantendo
incólume o crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração de Obrigação Acessória
(AIOA) Debcad no 37.069.579-8, lavrado em 19.10.2009, pela Delegacia da Receita Federal em
Araçatuba/SP (DRF/ATA), em decorrência da auditoria fiscal realizada em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal no 0810200.2009.00025-5, expedido, em 21.1.2009, pela
DRF/ATA.
Segundo consta do aludido AIOA Debcad no 37.069.579-8, a Recorrente deixou
de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço, contrariando o previsto na alínea “a” do inciso I do art. 30 da
Lei no 8.212, de 1991, e dos contribuintes individuais, infringindo o disposto no art. 4o da Lei no
10.666, de 8.5.2003 (CFL 59).
Releva transcrever, abaixo, excerto do relato do Auditor Fiscal (item 4 do
Relatório Fiscal):
4.
No exame da contabilidade de 2007, apresentadas ao fisco em meio papel, com o
registro das contas de Despesas 3.02.02.01.0001 - Comissões sobre vendas;
302.02.01.003 - Fretes sobre vendas; 3.02.01.02.0002 - Fretes Bovinos; 3.02.01.02.0011
- Comissões de compras de bovinos; 3.02.01.05.0007- Manutenção Industrial de
Maquinas, Equipamentos e Instalações; 3.02.01.05.0014 - Manutenção de Veículos,
3.02.02.02.0017 - Despachantes e Escritório; 3.02.02.02.0026 - Informática e Xérox e
3.02.02.02.0027 - Despesas com Manutenção Administrativa, a empresa sintetizou os
lançamentos de tal forma a não identificar, com clareza, os beneficiários dos
pagamentos, englobando pessoas físicas com pessoas jurídicas, abrigando-as na mesma
conta contábil e registrando situações com e sem incidência de contribuição
previdenciária, não se prontificando a apresentar integralmente os documentos idôneos
pertinentes aos registros contábeis.
4.1.
Assim, na verificação contábil, foram constatados registros de pagamentos da
remuneração a contribuintes individuais em contraprestação aos serviços tomados de
terceiros sem vinculo empregatício, a título de comissões de compras de bovinos e
vendas de produtos da carne, fretes e carretos relativos ao transporte de bovinos e de
produtos da carne, honorários profissionais e serviços diversos de manutenção,
conforme planilha Anexo I - Demonstrativo da Remuneração a contribuintes individuais,
elaborada para a constituição do crédito fiscal principal e recibos apensados por
amostragem, que denotam total inobservância à legislação, não os incluindo nas folhas
de pagamentos mensais, não arrecadando dos trabalhadores a contribuição prevista no
artigo 4°, da Lei n° 10.666 de 08/O5/2003 e artigo 216, I, "a" do Regulamento da
Previdência Social (Decreto n° 3.048 de 1999); não contabilizando nem as contribuições
a seu cargo; não os informando na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP e nem recolhendo as contribuições devidas.
4.2.
Diante da ausência dos documentos e da falta de informação sobre a
remuneração dos sócios administradores (Ltda.) e diretores (S/A), foram pesquisados os
registros existentes no banco de dados da Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF, da Receita Federal onde consta retificadora do ano calendário 2008,
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.594 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001999/2009-28

entregue em 25/03/2009, com rendimentos do trabalho assalariado (código 0561) para o
diretor Rogério Alves da Cunha – CPF NP 147.895.018-84, cuja cópia faz parte do
Relatório Fiscal. Essa remuneração também foi omitida nas folhas mensais de salários,
portanto, as contribuições devidas pelo segurado contribuinte individual não foram
arrecadadas e nem informadas em GFIP.
4.3.
Na contabilidade apresentada em meio papel e nos documentos apresentados,
foram constatados, ainda, além do pagamento de adicional de insalubridade
complementar em 09/2007, alheia à folha de pagamento dos salários, os pagamentos de
benefícios concedidos aos segurados empregados através do fornecimento de cesta
básica de alimentos, em desacordo com legislação vigente (art.28, §9°, “c” da Lei n°
8.212 de 1991), quais constituem parcelas in natura do salário de contribuição mensal e
como tais não foram computadas nas folhas de pagamentos, nem arrecadas as
contribuições devidas pelo segurado sobre tais parcelas e nem contabilizadas as
parcelas mensais a cargo da empresa.
4.4.
Na verificação, tanto da conta passiva das obrigações sociais <2.01.03.02.0002
– INSS A RECOLHER>, quanto das contas de resultado <3.02.01.04.0002 - INSS MÃO
DE OBRA DIRETA> (Produção) e <3.02.02.02.0005 - INSS ADMINISTRAÇÃO>
(administrativas), inexistem registros contábeis das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações pagas aos trabalhadores contribuintes individuais
listados na planilha apensada ao Auto de Infração para constituição do crédito fiscal
pelo descumprimento da obrigação principal, nem os valores que deles deveriam ser
arrecadados, nem a parcela de sua responsabilidade (cota patronal).
Verifica-se que a Interbeef (ora Recorrente) apresentou Impugnação, em
27.11.2009, alegando: (1) cerceamento de defesa; (2) inexistência de provas da irregularidade
fiscal; (3) não incidência de Contribuição Previdenciária sobre as quantias alusivas ao
fornecimento de cestas básicas de alimentos aos segurados empregados; e (4) ausência de
prejuízo ao Fisco, no que se refere a não apresentação da documentação contábil por meio
magnético.
Requereu, ainda, a Autuada (ora Recorrente), a produção de todas as provas
admitidas em direito, especialmente, o depoimento pessoal de dois gerentes (o administrativo e
financeiro) e do contador da Empresa. Requereu, também, a juntada de novos documentos, se
necessário for.
Por sua vez, em 9.3.2010, o Colegiado de Piso (7a Turma da DRJ/RPO), ao
apreciar a Impugnação – consoante Acórdão no 14-27.891 (Decisão Recorrida) – entendeu por
considerá-la improcedente. Transcrevo, por oportuno, o entendimento do aludido Colegiado,
manifestado na ementa do mencionado Acórdão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/06/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARRECADAÇÃO MEDIANTE DESCONTO DE
CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando a autuada teve tempo suficiente para a
apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.594 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001999/2009-28

PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO. CESTA BÁSICA.
Integra O salário de contribuição do segurado empregado a parcela paga pela empresa
a título de cesta básica, se O pagamento ocorrer sem a observância do contido na
legislação previdenciária especifica e do PAT – Programa de Alimentação do
Trabalhador.
Impugnação Improcedente
Irresignada, a Recorrente interpôs, em 26.5.2010, Recurso Voluntário alegando:
(1) cerceamento de defesa (preliminar); (2) ausência de provas da irregularidade fiscal; (3) não
incidência de Contribuição Previdenciária sobre as quantias alusivas ao fornecimento de cestas
básicas de alimentos aos segurados empregados; (4) ausência de prejuízo ao Fisco, no que se
refere a não apresentação da documentação contábil por meio magnético; (5) inexistência de
omissão de fatos geradores em GFIP, bem como o descabimento de aplicação de multa; e (6) ter
obtido liminar, perante o Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3), suspendendo a
obrigatoriedade de recolhimento da Contribuição Previdenciária Rural.
Ainda, a Recorrente requer a produção de todas as provas admitidas em direito,
especialmente a oitiva de dois gerentes (administrativo e financeiro) e do contador da Empresa.
Requer, por fim, a juntada de novos documentos, se necessário for.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Redatora ad hoc
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
repositório oficial do CARF:
O Recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos de admissibilidade. De
fato, a Recorrente foi notificada da Decisão Recorrida, em 27.4.2010. O Recurso Voluntário foi
interposto em 26.5.2010. Portanto, dele conheço.
Como já esclarecido no Relatório, acima, a Autuação (AIOA Debcad no
37.069.579-8) refere-se ao descumprimento, pela Recorrente, das obrigações acessórias previstas
na alínea “a” do inciso I do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, e do art. 4o da Lei no 10.666, de
8.5.2003 (CFL 59)1.
A Recorrente, segundo a Fiscalização, teria deixado, durante o período
fiscalizado (1.5.2007 a 30.6.2008), de arrecadar (isto é, deixado de descontar das remunerações),

1 Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.594 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001999/2009-28

as Contribuições Previdenciárias devidas pelos segurados empregados e trabalhadores avulsos a
seu serviço, o que infringiu o disposto na alínea “a” do inciso I do art. 30 da Lei no 8.212, de
1991, e dos contribuintes individuais, violando a regra prevista no art. 4o da Lei no 10.666, de
8.5.2003 (CFL 59).
Registre-se, por oportuno, que as irregularidades praticadas pela Recorrente —
isto é, deixar de descontar Contribuição Previdenciária incidente sobre as remunerações dos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço — foram
verificadas quando da realização da auditoria fiscal, em 2009, em cumprimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal no 0810200.2009.00025-5, expedido em 21.1.2009.
Preliminar de Cerceamento de Defesa
Pois bem. Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, entendo que ela não
merece acolhida, e valho-me da argumentação constante da Decisão Recorrida, ao noticiar que
em vários trechos do Relatório Fiscal, a Fiscalização faz referência ao desatendimento, pela
Recorrente, de reiteradas intimações para apresentação de arquivos magnéticos e documentos
idôneos referentes a fatos geradores de Contribuições Previdenciárias.
De fato, já no item 1 do Relatório Fiscal, consta uma planilha demonstrando a
existência de vários Termos de Reiteração de Intimações Fiscais. Isso é exatamente o contrário
do cerceamento de defesa alegado pela Recorrente.
Portanto, não acolho a preliminar arguida.
Fornecimento de Cestas Básicas
A Recorrente traz à baila, nas razões do Recurso Voluntário, o pagamento de
benefícios concedidos aos segurados/funcionários, por meio do fornecimento de cestas básicas
de alimentos.
Contudo, essa matéria é estranha aos autos, porquanto o PAF sob apreço cuida de
descumprimento de obrigação acessória. A discussão sobre a incidência, ou não, de Contribuição
Previdenciária sobre as quantias dispendidas, pela Recorrente, para a aquisição de cestas básicas
de alimentos distribuídas aos segurados empregados enquadra-se na seara da obrigação principal,
de modo que o Recurso não pode ser conhecido, no particular.
Ressalte-se, além disso, que a questão da incidência, ou não, de Contribuição
Previdenciária sobre os valores correspondentes ao fornecimento de cestas básicas, pela
Recorrente, aos segurados empregados, foi decidida nos autos do PAF no 15868.002007/2009-
80, de minha relatoria, que tratou do AI Debcad no 37.069.587-9.
Assim sendo, não conheço do Recurso, neste ponto.
Não Apresentação da Documentação Contábil por Meio Magnético
Outro ponto suscitado pela Recorrente, no seu Recurso Voluntário, diz respeito a
não apresentação da documentação contábil por meio magnético, afirmando que não houve
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.594 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001999/2009-28

prejuízo ao Fisco, pois toda a documentação necessária constava em meio físico (papel), e que a
Autuada (ora Recorrente) não procedeu à apresentação porque, no decorrer da implantação,
ocorreram várias mudanças e prorrogações, o que ocasionou muitas dúvidas aos contribuintes,
além de não ter havido tempo hábil para a Recorrente adequar-se corretamente, por se tratar de
empresa nova no mercado.
Ocorre que — ainda que a não apresentação da documentação contábil em meio
magnético implique descumprimento da norma prevista no inciso III do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991 (CFL 35) — o Auto de Infração (Debcad no 37.069.579-8) objeto deste PAF alude à
omissão da Recorrente quanto à arrecadação das Contribuições Previdenciárias, que deve ser
feita (a arrecadação) mediante descontos nas remunerações dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais. Em outras palavras: não se trata, pois, de a
Recorrente deixar de apresentar documentação em meio magnético, mas, sim, de deixar de reter
e recolher os aludidos tributos, o que viola o art. 30, I, “a” da Lei no 8.212, de 1991, e o art. 4o da
Lei no 10.666, de 2003.
Portanto, não conheço do Recurso, no particular.
Omissão de Fatos Geradores em GFIP
A Recorrente aduz que a omissão de fatos geradores em GFIP, constatada pela
Fiscalização, não procede; afirma que os lançamentos foram todos realizados, e que todos os
beneficiários das verbas tributadas foram devidamente identificados.
Acresce, ainda, que o fato de os beneficiários pessoas físicas e jurídicas estarem
agrupados não pode ser razão para aplicação de multa, pois não teria havido sonegação, eis que
todos estariam identificados e comprovados mediante a apresentação de documentos fiscais.
Essa defesa é por demais genérica e não merece acolhida, eis que não logrou arredar o que foi
constatado pela Fiscalização.
Porém, essa matéria não guarda pertinência com o Auto de Infração Debcad no
37.069.578-0, objeto destes autos, que diz respeito ao descumprimento da obrigação acessória de
o sujeito passivo (contribuinte ou responsável tributário) exibir, à Fiscalização, documentos e
livros alusivos ao(s) tributo(s) alvo(s) da auditoria fiscal.
Logo, não conheço do Recurso, no que se refere a esta matéria.
Liminar Suspendendo a Exigibilidade da Contribuição Previdenciária Rural Patronal
No que concerne à argumentação desenvolvida pela Recorrente, relativamente à
liminar concedida pelo TRF3 suspendendo a exigibilidade de recolhimento da Contribuição
Previdenciária Rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, não há o que se apreciar, uma
vez que o Auto de Infração (Debcad no 37.069.578-0) objeto deste PAF não contempla
lançamento alusivo ao mencionado tributo.
Ademais, essa matéria refere-se a obrigação principal (exigência, ou não, do
tributo) e deve ser tratada no respectivo Processo Administrativo, que, no caso, é, entre outros, o
PAF no 15868.002004/2009-46, relativamente ao AI Debcad no 37.069.584-4.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.594 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001999/2009-28

Assim, não conheço do Recurso, neste ponto, também.
Multa por Omissão de Fatos Geradores em GFIP
A irresignação da Recorrente, quanto à aplicação de multa por omissão de fatos
geradores em GFIP, é, também, matéria que não diz respeito a estes autos, que cuida de
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 33, § 2o, da Lei no 8.212, de 1991 (CFL
38).
Não conheço, também, do Recurso, neste particular.
Produção de Provas Admitidas em Direito e Apresentação de Novos Documentos
A Recorrente, em seu Recurso Voluntário, ratifica pedido feito na Impugnação, no
tocante à produção de todas as provas em direito admitidas, em especial o depoimento pessoal de
seus gerentes administrativo financeiro e do contador.
Quanto ao requerimento de juntada de novos documentos, esclareço que o assunto
foi levado em consideração, ainda que implicitamente, quando da análise da preliminar de
cerceamento de defesa.
Ademais, não se pode olvidar a norma contida no § 4o, do art. 16, do Decreto no
70.235, de 6.3.1972, que dispõe que a prova documental deve ser apresentada na Impugnação,
precluindo o direito de o Impugnante fazê-lo em outro momento processual, a não ser nas
hipóteses ali presentes (força maior, fato superveniente e, também, contraposição a fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos).
No que concerne aos depoimentos requeridos, entendo que os documentos
constantes dos autos já são suficientes para firmar meu convencimento a respeito do assunto.
Ademais, tal modalidade de prova não é prevista no âmbito do Processo Administrativo Fiscal
(PAF).
Nego, no particular, provimento ao Recurso.
Ausência de Provas da Irregularidade Fiscal
No que tange à alegação da Recorrente, de ausência de provas, relativamente às
irregularidades fiscais que ela teria cometido, depreende-se, no Recurso sob apreço, que a
Empresa, in casu, não logrou demonstrar que a Fiscalização teria laborado em equívoco, quanto
a todas irregularidades apontadas no Auto de Infração objeto deste Processo Administrativo
Fiscal (PAF). A argumentação apresentada pela Recorrente mostra-se bastante genérica, no
particular.
Entendo que a Recorrente não conseguiu infirmar as constatações da Fiscalização,
relatadas no item 4 (e subitens) do Relatório Fiscal, exceto quanto à Contribuição Previdenciária
sobre os valores correspondentes às cestas de alimentos fornecidas pela Empresa aos segurados
empregados, que, realmente, não tem incidência de Contribuição Previdenciária, conforme
decidido no PAF 15868.002007-2009-80, em que o Debcad 37.069.587-9 — que é o Auto de
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.594 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001999/2009-28

Infração da Obrigação Principal (AIOP) relacionada à Obrigação Acessória de que trata este
PAF (15868.001999-2009-28) — foi objeto de análise por este Conselheiro, e de julgamento
neste Colegiado, nesta data.
Então, considerando que a Recorrente não conseguiu arredar todas as
irregularidades constatadas pela Fiscalização, cometidas pela Empresa, depreende-se que o Auto
de Infração objeto deste PAF deve prevalecer.
Logo, nego provimento ao Recurso, no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto pelo por não conhecer do recurso, no que se refere às matérias: (a)
preliminar de cerceamento de defesa; b) não apresentação da documentação contábil, por meio
magnético; (c) multa isolada por omissão de fatos geradores em GFIP; (d) questionamento sobre
a exigibilidade da Contribuição Previdenciária Rural; e) valores alusivos a cestas básicas; e na
parte conhecida, dou-lhe provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora ad hoc

Voto Vencedor
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada
Peço vênia ao em. Relator para apresentar respeitosa divergência.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mister o
escrutínio dos fatos ensejadores da autuação e das razões de defesa apresentadas tanto em sede
de impugnação quanto na fase recursal.
Da análise comparativa entre a peça impugnatória (f. 357/363) e a recursal (f.
383/389) fica evidenciada a completa identidade de ambas, sequer se preocupando em substituir
expressões como “ impugnação” e “impugnante” para “ recurso voluntário” e “ recorrente.” Em
flagrante afronta ao princípio da dialeticidade, deixa de tecer uma linha pontuando eventual
equívoco da instância a quo quando da apreciação de suas razões de impugnação. Tal
constatação, por si só, suficiente para o não conhecimento do recurso; entretanto, apenas para
robustecer a carência do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, faço apontamentos
adicionais.
A autuação ora em espeque tem por motivo ter deixado, durante o período
fiscalizado (1.5.2007 a 30.6.2008), de arrecadar (isto é, de descontar das remunerações) as
Contribuições Previdenciárias devidas pelos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço, o que infringiu o disposto na alínea “a” do inciso I do art.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.594 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001999/2009-28

30 da Lei no 8.212, de 1991, e, também, a regra prevista no art. 4o da Lei no 10.666, de 8.5.2003
(CFL 59).
Embora no dispositivo da decisão recorrida não tenha sido delimitado se tratar de
um conhecimento parcial das razões lançadas na impugnação, da leitura do acórdão tal fato resta
evidenciado. Às f. 379 consta uma lista de alegações trazidas na peça impugnatória, tendo sido
pontuado o seguinte pela instância a quo:
Não apreciaremos as alegações trazidas pelo fato de que a motivação para a
lavratura do presente AIOP, ou seja, a constatação da não arrecadação,
mediante desconto das remunerações devidas pelos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, não guarda qualquer relação com tais
alegações, as quais foram objetos de autos de infração distintos, lavrados
nesta mesma ação fiscal, com julgamentos específicos e emissão de acórdãos
próprios.
Evidenciado, portanto, que em grau recursal, negligenciando o que afirmado a
instância a quo, insiste em teses onde sequer o interesse de agir – e, por conseguinte, o interesse
recursal –, porquanto aborda matérias completamente alheias à autuação.

Mais uma vez negligenciando o que decidido pela DRJ, replica o pleito de
“produção de todas as provas em direito admitidas, máxime o depoimento pessoal do gerente
administrativo da impugnante, Sr. Lazaro Roberto da Costa, do financeiro Sr. Medeiros e do
contador responsável Sr. César”; a despeito de já aclarado que “quanto à produção de
depoimentos pessoais, tais provas não são previstas nesta instância de julgamento.”

Por derradeiro, há de ser pontuado que a obrigação acessória aqui analisada está
umbilicalmente atrelada ao deslinde dos autos das obrigações principais, todas apreciadas nesta
mesma sessão de julgamento. Os acórdãos dos processos de nos 15868.002007/2009-80,
15868.002006/2009-35 e 15868.002005/2009-91, que albergam as obrigações principais,
restaram assim ementados:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/06/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve
ser conhecido o recurso que limita-se a replicar as razões lançadas em sede
impugnatória, negligenciando a ausência do conhecimento parcial da
insurgência e a determinação a aplicação do princípio da retroatividade
benigna para aferição da multa.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
INOVAÇÃO RECURSAL.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com
base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.594 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001999/2009-28

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/06/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve
ser conhecido o recurso que limita-se a replicar as razões lançadas em sede
impugnatória, negligenciando a ausência do conhecimento parcial da
insurgência e a determinação a aplicação do princípio da retroatividade
benigna para aferição da multa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/06/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve
ser conhecido o recurso que limita-se a replicar as razões lançadas em sede
impugnatória, negligenciando a ausência do conhecimento parcial da
insurgência e a determinação a aplicação do princípio da retroatividade
benigna para aferição da multa.
Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado ou,
ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das razões
de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça recursal
não enfrenta os motivos declinados pela instância a quo, reiterando insurgência contra aspectos
sequer controvertidos do lançamento, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada

Fl. 402
DF CARF MF
Original